Tribunal: STF
Processo: ARE 1415820
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CANCELAMENTO DE PENSÃO POR MORTE DE FILHA DE SERVIDOR. ARTIGO 5º, II, DA LEI N. 3373/58. CUMULAÇAO COM OUTRA PENSÃO POR MORTE PERCEBIDA NA CONDIÇÃO DE COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO EXIGIDO NO ARTIGO 5º DA LEI N. 3.373/58. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CABIMENTO. APELAÇÕES IMPROVIDAS.



    1. TRATA-SE DE APELAÇÕES INTERPOSTAS POR ANA MARIA DA SILVA E UNIÃO EM FACE DA SENTENÇA DO EVENTO 46 – 1º GRAU QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO OBJETIVANDO A REIMPLANTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE, BEM COMO A GARANTIA DO DIREITO DE CONTINUAR RECEBENDO ESSE BENEFÍCIO CUMULATIVAMENTE A OUTRA PENSÃO QUE JÁ RECEBE DO INSS, CONDENANDO A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, SUSPENSA A SUA EXIGIBILIDADE, CONFORME ART. 98 § 3º DO CPC.



    2. NO QUE TANGE AO PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE, SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA NO ÂMBITO DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE-AGR 638227, 1ª TURMA, REL. MIN. LUIZ FUX, DE 16/10/2012), A LEI REGENTE DA PENSÃO É AQUELA EM VIGOR NA DATA DO FALECIMENTO DO INSTITUIDOR.



    3. ASSIM, DEVE SER OBSERVADA A NORMA EM VIGOR NO MOMENTO DO FALECIMENTO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO, NO CASO O ARTIGO 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 3373/58.



    4. COM EFEITO, DE ACORDO COM A INTERPRETAÇÃO CONSOLIDADA NA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, O DIREITO À PENSÃO É REGIDO PELAS NORMAS LEGAIS EM VIGOR À DATA DO EVENTO MORTE DO INSTITUIDOR, SEGUNDO O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. ESSE ENTENDIMENTO É MACIÇAMENTE ADOTADO COMO LINHA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA TODOS OS CASOS EM QUE SE DISCUTE A AQUISIÇÃO DO DIREITO À PENSÃO E AS CONDIÇÕES PARA O SEU EXERCÍCIO.



    5. VERIFICA-SE QUE O INSTITUIDOR DA PENSÃO FALECEU NO DIA 16/04/1975 INCIDINDO, PORTANTO, O REGULAMENTO PREVISTO NA LEI N. 3373/58, PORQUANTO OCORRIDO DURANTE A SUA VIGÊNCIA.



    6. NO CASO EM COMENTO, A AUTORA ARGUMENTA QUE A EXIGÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA, NO SENTIDO DE QUE A PENSIONISTA NÃO PODERIA AUFERIR QUALQUER OUTRA RENDA NÃO SE COADUNA COM O ARTIGO 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 3373/58, BEM COMO O ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. XIII, DA LEI 9784/99, QUE VEDA A APLICAÇÃO RETROATIVA DE NOVA INTERPRETAÇÃO DE NORMAS ADMINISTRATIVAS, ALÉM DO ARTIGO 54 TAMBÉM DA LEI N. 9784/99 O QUAL ESTABELECE A DECADÊNCIA DO DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO ANULAR SEUS ATOS.



    7. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA, A AUTORA PASSOU A RECEBER O BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE JUNTO AO INSS, ORIUNDO DO FALECIMENTO DE SEU COMPANHEIRO, NELSON DAMAS DE OLIVEIRA, EM 19/12/2003 (EVENTO 1, ANEXO3, PG. 2), O QUE AFASTARIA SUA CONDIÇÃO DE SOLTEIRA, APENAS OBTENDO EM 13/04/2010 A PENSÃO TEMPORÁRIA DO SERVIDOR CIVIL, NA QUALIDADE DE FILHA SOLTEIRA, PORQUE A MARINHA DESCONHECIA A EXISTÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL MANTIDA PELA AUTORA COM SEU FALECIDO COMPANHEIRO (EVENTO 1, ANEXO2, PG. 3).



    8. ORA, PARA A CONCESSÃO DA PENSÃO TEMPORÁRIA DE FILHA MAIOR POR MORTE DE MILITAR, O ARTIGO 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 3373/58 ESTABELECE O PREENCHIMENTO DOS SEGUINTES REQUISITOS: A CONDIÇÃO DE SOLTEIRA E NÃO OCUPAR CARGO PÚBLICO PERMANENTE.



    9. PORTANTO, NO TOCANTE À AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA, O CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO RESTRINGE-SE ÀS HIPÓTESES DE CASAMENTO OU OCUPAÇÃO DE CARGO PÚBLICO PERMANENTE PELA FILHA DO SERVIDOR.



    10. IN CASU, A AUTORA, COMO JÁ REFERIDO, A OBTENÇÃO DA PENSÃO TEMPORÁRIA POR MORTE DE SEU PAI APENAS SE DEU PORQUE A MARINHA NÃO TINHA CIÊNCIA DE QUE A MESMA NÃO ERA SOLTEIRA.



    11. POR OUTRO LADO, A ADMINISTRAÇÃO TEM O DEVER DE ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS, QUANDO EIVADOS DE VÍCIOS QUE OS TORNAM ILEGAIS, POIS DELES NÃO SE ORIGINAM DIREITOS (ENUNCIADO Nº 473 DA SÚMULA DO STF). NESSE MESMO SENTIDO O ART. 54 DA LEI Nº 9.784/99, CONSAGRANDO O PODER-DEVER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO.



    12. ASSIM, A PERCEPÇÃO DE PENSÃO POR MORTE JUNTO AO INSS, ORIUNDA DE SEU FALECIDO COMPANHEIRO AFASTA SUA CONDIÇÃO DE SOLTEIRA.



    13. PORTANTO, COMO BEM CONCLUIU O JUÍZO “ EM OUTRAS PALAVRAS, ANTE A INCOMPATIBILIDADE DA PERCEPÇÃO DA PENSÃO POR MORTE, NA FORMA DO ART. 5º, DA LEI 3.373/58 COM OUTRA ORIUNDA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NA CONDIÇÃO DE COMPANHEIRA, EIS QUE DESCARACTERIZADO O ESTADO CIVIL DE SOLTEIRA, CORRETA A DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DA PENSÃO TEMPORÁRIA DA PARTE AUTORA.”



    14. VERIFICA-SE, CONSEQUENTEMENTE, QUE A SENTENÇA ESTÁ EM TOTAL CONCORDÂNCIA COM A INTERPRETAÇÃO TRANQUILA DADA AO ARTIGO 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 3.373/58.



    15. A UNIAO EM SUAS RAZÕES REQUER O INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, TENDO EM VISTA A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS, NOS TERMOS DO ART. 7º DA LEI Nº 1.060/50. SUSTENTA QUE A AUTORA RECEBE ACIMA DOS TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS, O QUE AFASTA O DIREITO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.



    16. COM EFEITO, ESTA CORTE TEM ADOTADO UM CRITÉRIO OBJETIVO PARA AFERIÇÃO DA VULNERABILIDADE ECONÔMICA DO POSTULANTE DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A ATUAÇÃO CONSTRUTIVA DESTE TRIBUNAL FIRMOU ENTENDIMENTO DE QUE A PARTE, PARA QUE FAÇA JUS ÀS BENESSES DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, DEVE PERCEBER RENDIMENTO MENSAL BRUTO NÃO SUPERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS, RESSALTANDO QUE ESTE É O PARÂMETRO ECONÔMICO UTILIZADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PARA ATENDIMENTO DE SEUS ASSISTIDOS, O QUAL PREVÊ A INCLUSÃO DE DESCONTOS RAZOÁVEIS PARA A RENDA MENSAL FAMILIAR.



    17. DEVE SER MANTIDA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA POR OCASIÃO DA SENTENÇA UMA VEZ QUE A RENDA MENSAL PERCEBIDA A TÍTULO DE BENEFÍCIO DO INSS POR MORTE DE SEU COMPANHEIRO EM 2005 PERFAZIA UM TOTAL DE R$ 1.541,05 (MIL QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS), NÃO TENDO A UNIÃO COMPROVADO QUE A AUTORA PERCEBERIA RENDA SUPERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS.



    18. APELAÇÕES IMPROVIDAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA INICIALMENTE FIXADA EM 10% (DEZ POR CENTO) PARA 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DE R$ 66.000,00 (SESSENTA E SEIS MIL REAIS) DADO À CAUSA (EVENTO1, PG. 8 – 1º GRAU), CORRIGIDO DEVIDO PELA AUTORA À UNIÃO, SUSPENSA A SUA EXIGIBILIDADE POR SER BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1170204 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1028), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 27/03/2019.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente